Tribunal: TJMT
Processo: 1058329-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058329-18.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.420.916/0003-13 (EMBARGANTE), FRANCISCO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 858.195.222-49 (ADVOGADO), PRISCILA LIMA MONTEIRO - CPF: 726.805.712-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADAM HENRIQUE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 906.848.422-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. SISTEMA PJE. DISPONIBILIZAÇÃO DE SENTENÇA. CONTAGEM DE PRAZO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação por intempestividade. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, determinou novo julgamento dos aclaratórios por reconhecer omissão sobre ponto essencial para o deslinde da controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o recurso de apelação interposto pela embargante foi tempestivo, considerando a data efetiva de disponibilização da sentença no sistema PJe.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado não abordou adequadamente a questão do marco inicial para interposição do recurso de apelação após a rejeição dos Embargos de Declaração na origem.

2. Conforme registro do Sistema PJe, a intimação da sentença foi disponibilizada no Diário Eletrônico em 11/08/2020, com ciência registrada em 13/08/2020, e prazo de 15 dias para manifestação com término em 03/09/2020.

3. O recurso de apelação foi interposto em 04/09/2020, dentro do prazo legal, considerando a data correta de disponibilização da sentença no sistema eletrônico.

4. A decisão colegiada anterior incorreu em erro ao considerar que a sentença foi disponibilizada em 12/08/2020, quando os registros do sistema demonstram que a disponibilização ocorreu em 13/08/2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso de apelação conhecido. Recurso não provido.

1. O prazo recursal deve ser contado a partir da data efetiva de disponibilização da sentença no sistema PJe, conforme registrado nos expedientes do próprio sistema eletrônico.

2. É tempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal contado a partir da data correta de disponibilização da decisão no sistema eletrônico processual.

3. Há de ser reconhecido
recurso de apelação, para o fim de declarar a licitude da
inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como autorizar a cobrança do referido crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022; art. 932, V.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula n. 568; REsp n. 1.692.023/MT, REsp n. 1.699.851/TO e REsp n. 1.163.020/RS (Tema 986).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA
contra o acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Interno interposto pelo embargante, para manter a decisão monocrática que não conheceu o recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança no
1058329-18.2019.8.11.0041
.

Em suas razões, sustenta que
“considerando que o v. acórdão restou omisso justamente quanto aos argumentos/fundamentos que justificam a reforma da r. decisão, alternativa não resta à Embargante senão a oposição dos presentes declaratórios a fim de sanar as citadas omissões, porquanto imprescindíveis para o regular deslinde da presente demanda judicial, ou, em caráter subsidiário, com de desígnio de prequestionamento, a fim de que este MM. Juízo se pronuncie expressamente sobre os referidos dispositivos constitucionais e infralegais e, por consequência, seja salvaguardado o direito de eventual acesso às vias recursais excepcionais mediante interposição de recurso especial e/ou extraordinário, conforme súmulas no. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal”.

Alega ainda que o
“tumulto quanto ao dia da disponibilização e/ou da publicação da r. sentença foi gerado pelo próprio sistema do PJe, não se revelando-se, pois, razoável que a Embargante seja penalizada por tal fato, sob pena de violação aos princípios da boa-fé processual e da colaboração das partes e do juiz”.

Assim, requer a procedência dos embargos
para “reformar o v. acórdão, atestando a tempestividade do recurso de apelação interposto”
, bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 180073674).

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, negou provimento ao recurso agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
de modo a manter a decisão monocrática anterior, cujo teor não conheceu do recurso de apelação interposto, em razão da extemporaneidade.

Interposto o Recurso Especial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao manejo recursal, de modo a reconhecer que os aclaratórios foram omissos sobre “
ponto essencial para o deslinde da controvérsia
”, motivo pelo qual ordenou novo julgamento dos Embargos de Declaração anteriormente manejados (Id. 311971894, fl.06).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, o Tribunal da Cidadania reconheceu que, quando da Apreciação dos Embargos de Declaração, a decisão colegiada “
não se manifestou de forma satisfatória sobre um dos pontos articulados
”; e consequentemente, com fundamento no art. 932, V, do CPC, bem como na Súmula n. 568/STJ e art. 253, parágrafo único, II, c, do RISTJ,
deu provimento ao recurso especial, a fim de anular o acórdão que julgou os embargos de declaração,
determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para novo julgamento dos

aclaratórios.

Pois bem. Adentrando ao mérito processual da demanda, nota-se que, de fato,
o acórdão não abordou a questão do correto marco inicial

para interposição do recurso de apelação
, após a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos na origem, contra a sentença que indeferiu a petição inicial do
mandamus
. Explico.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

In casu
, a decisão colegiada anteriormente prolatada, entendeu que o recurso de Apelação seria intempestivo, sob o argumento de que a sentença foi disponibilizada no DJe/MT na data de 12/08/2020 (quarta-feira); logo, o prazo recursal hipoteticamente teria se encerrado no dia 03/09/2020 (quinta-feira), o que acarretou, consequentemente, na extemporaneidade do recurso de apelação aviado apenas no dia 04/09/2020 (sexta-feira).

Vale dizer, a decisão colegiada reconheceu a intempestividade do recurso de apelação por 1 (um) dia.

Mas, na realidade, consta do próprio caderno processual, que o Sistema Eletrõnico Processual - PJe apenas disponibilizou a sentença em 13/08/2020 (quinta-feira) e não em 12/08/2020 (quarta-feira).

Dessa forma, utilizando das regras processuais de contagem de prazos, nota-se que o
recurso de apelação fora interposto tempestivamente na data de 04/09/2020.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono no ponto de interesse, a integralidade de consulta junto ao Sistema PJe, após consulta na aba “expedientes”:

“
Sentença (5594967)

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA

Diário Eletrônico (28/07/2020 22:10:50)

O sistema registrou ciência em 31/07/2020 00:00:00

Prazo: 15 dias

21/08/2020 23:59:59

(para manifestação)

Intimação (5735067)

EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA

Diário Eletrônico (11/08/2020 10:21:43)

O sistema registrou ciência em 13/08/2020 00:00:00

Prazo: 15 dias

03/09/2020 23:59:59

(para manifestação)”

Dessa forma, imperioso o
ACOLHIMENTO
dos presentes aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes respectivos, para reconhecer a tempestividade do recurso de apelação interposto pela Embargante EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES LTDA.

Consequentemente, em razão da patente tempestividade do apelo,
aproveito o ensejo para examinar o mérito do recurso de apelação, anteriormente inadmitido.

Pois bem.

Preambularmente, esclareço que as seguintes autoridades apontadas como coatoras pela pessoa jurídica impetrante, a saber: Gerente De Recuperação Da Receita Pública Da Sefaz/MT E Superintendente Da Análise Da Receita Pública Da Sefaz/MT, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, eis que, ainda que indiretamente, emana das mesmas o ato tido como coator.

No que se refere ao mérito propriamente dito
, cumpre destacar inicialmente, que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp n. 1.692.023/MT, REsp n. 1.699.851/TO e REsp n. 1.163.020/RS (Tema 986), firmou a tese de que
"a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS".

Confira-se a ementa do julgado:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. ENCARGOS SETORIAIS RELACIONADOS COM TRANSPORTE (TUST) E DISTRIBUIÇÃO (TUSD) DE ENERGIA ELÉTRICA. VALOR DA OPERAÇÃO. DIFERENCIAÇÃO ENTRE A IDENTIFICAÇÃO DO FATO GERADOR DA EXAÇÃO E DA SUA BASE DE CÁLCULO. IMPORTÂNCIA DA DEMANDA E DELIMITAÇÃO DO SEU OBJETO 1. A questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento no rito dos Recursos Repetitivos tem por escopo definir se os encargos setoriais correlacionados com operações de transmissão e distribuição de energia elétrica - especificamente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) -, lançados nas faturas de consumo de energia elétrica, e suportados pelo consumidor final, compõem a base de cálculo do ICMS. [...] TESE REPETITIVA 37. Adota-se, por todo o exposto, a tese repetitiva: "
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
.". MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA QUE PERDUROU POR RAZOÁVEL PRAZO DE TEMPO. APLICABILIDADE NA SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 38. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC,
a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão - aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final
. 39. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 40. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. [...]”.
(REsp n. 1.692.023/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/3/2024, DJe de 29/5/2024.)

Tema Repetitivo 986
- Tese Jurídica Firmada:
"
A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS
".

Insta consignar que, n
o julgamento do Tema 986, o STJ modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que:

1)
Para os contribuintes que tiveram decisões judiciais ou liminares favoráveis, proferidas até 27/03/2017 (data da publicação do acórdão no REsp 1.163.020/RS), permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS e que ainda se encontra vigente, mantêm-se os efeitos dos referidos pronunciamentos judiciais até a data de
29/5/2024, quando foi publicado o acordão do Recurso Repetitivo REsp n. 1.692.023/MT (
Tema 986
);

2)
Se a decisão que permitindo a exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS foi proferida após 27/03/2017, não se aplica a modulação.

Vejamos a ementa do REsp 1.163.020/RS citado no julgamento do Tema Repetitivo 986 e utilizado com marco da modulação:

“TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada uma dessas etapas - entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) - compõe o preço final da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de energia elétrica, sendo dele indissociável. [...] 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da capacidade contributiva. [...]”. (REsp n. 1.163.020/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 27/3/2017.)

Frisa-se que, conforme destacado pelo STJ no julgamento do Recurso Paradigma (Tema 986), a modulação de efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:

a)
sem ajuizamento de demanda judicial;

b)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);

c)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e

d)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a decisão que autorizou o
recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do tributo,
tenha sido proferida após 27/03/2017 (
data de publicação do acórdão proferido no julgamento do REsp 1.163.020/RS)
.

No caso em análise, verifica-se que a pessoa jurídica impetrante
não obteve decisão favorável,
antes de 27 de março de 2017 e sem deposito judicial, no sentido de suspender a exigência de ICMS sobre TUST e TUSD nas faturas de energia elétrica.

Portanto, tendo em vista que não houve concessão de liminar, não há que se falar em modulação dos efeitos, e por conseguinte,
deve ser reconhecida a licitude da cobrança do TUSD TUST
na base de cálculo do ICMS, e por conseguinte, não há que se falar em direito liquido e certo, motivo pelo qual a denegação da segurança é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para o fim de declarar a legalidade da
inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS, bem como autorizar a cobrança do referido crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025